Tribunal: TJBA
Processo: 0000263-63.2014.8.05.0216
Classe: Apelação
Relator(a): JOSE REGINALDO COSTA RODRIGUES NOGUEIRA
Órgão julgador: JOSE REGINALDO COSTA RODRIGUES NOGUEIRA
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-06-11
Data de publicação: 2026-06-11

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Terceira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 0000263-63.2014.8.05.0216 Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível APELANTE: JUSSIMARA ROCHA GUIMARAES DOS SANTOS e outros (3) Advogado(s): LUIZ CESAR DONATO DA CRUZ, TIAGO CACIM D ERRICO, GISELE GRIMALDI FIGUEIROA, CRISTIANO MOTA PEREIRA APELADO: EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICACOES S A EMBRATEL e outros (3) Advogado(s):TIAGO CACIM D ERRICO, CRISTIANO MOTA PEREIRA, GISELE GRIMALDI FIGUEIROA, LUIZ CESAR DONATO DA CRUZ ACORDÃO DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. PLANO DE SAÚDE INDIVIDUAL. CONTRATO ANTIGO NÃO ADAPTADO À LEI 9.656/98. REAJUSTE ANUAL E POR FAIXA ETÁRIA. ABUSIVIDADE CONFIGURADA. ACÓRDÃO QUE NEGOU PROVIMENTO À APELAÇÃO. AUSÊNCIA DE OBSCURIDADE, CONTRADIÇÃO, OMISSÃO OU ERRO MATERIAL. TENTATIVA DE REDISCUSSÃO DO MÉRITO. PREQUESTIONAMENTO. EMBARGOS CONHECIDOS E DESPROVIDOS. I. CASO EM EXAME. 1. Embargos de declaração opostos por SUL AMÉRICA COMPANHIA DE SEGURO SAÚDE em face do acórdão que negou provimento ao recurso de apelação interposto contra sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos para impor limite de 20% no reajuste por faixa etária de plano de .A Embargante alega contradição interna no acórdão e omissões quanto à prescrição trienal, à legalidade dos reajustes com base no ato jurídico perfeito, à aplicação do Tema 952 do STJ, à inexistência de danos morais e à inexigibilidade das sanções fixadas. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO. 2. A questão em discussão é definir se o acórdão embargado padece de obscuridade, contradição, omissão sobre ponto relevante ou erro material, nos termos do art. 1.022 do Código de Processo Civil, ou se os embargos veiculam, em verdade, pretensão de rediscussão do mérito da causa por via inadequada. III. RAZÕES DE DECIDIR. 3. A alegada contradição interna não se verifica no acórdão embargado, que apresenta perfeita harmonia entre fundamentação e dispositivo, sendo a divergência apontada pela Embargante decorrente da transcrição de trecho pertencente a processo diverso, sem qualquer relação com o julgado ora embargado. 4. A prescrição trienal foi expressa e detidamente analisada no acórdão embargado, que concluiu pela inexistência de parcelas atingidas pelo lapso prescricional, dado que os reajustes questionados são de 2021 e 2022, período integralmente compreendido dentro do triênio anterior ao ajuizamento da ação em 31 de março de 2022, não configurando a divergência interpretativa sustentada omissão a ser suprida por esta via. 5. A aplicabilidade do Código de Defesa do Consumidor aos contratos de plano e seguro saúde anteriores à Lei nº 9.656/98, a legalidade dos reajustes anuais e por faixa etária, a razoabilidade dos percentuais praticados e o princípio do ato jurídico perfeito foram amplamente enfrentados no voto condutor, não havendo lacuna a suprir, configurando a insurgência mera tentativa de rediscussão do mérito por via manifestamente inadequada. 6. A condenação por danos morais e a restituição simples dos valores pagos a maior foram devidamente fundamentadas no acórdão embargado, que reconheceu a condição de hipervulnerabilidade da consumidora e a ausência de má-fé da operadora, respectivamente, inexistindo omissão ou contradição nesses pontos. 7. As matérias relativas à inexigibilidade das sanções por ausência de intimação pessoal e à base de cálculo dos honorários advocatícios não apresentou omissão relevante apta a alterar o resultado do julgamento. IV. DISPOSITIVO. 8. Embargos de declaração CONHECIDOS e, no mérito, REJEIDOS, mantendo-se o acórdão embargado em todos os seus termos, registrando-se, para fins de prequestionamento, nos termos do art. 1.025 do CPC, os dispositivos e temas invocados pela Embargante ao longo do presente recurso. Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 1.022 e 1.025; CC, arts. 206, § 3º, IV, e 405; CDC, arts. 6º, III, e 51, IV; CPC, art. 85, § 11. Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1.360.969/RS e REsp 1.361.182/RS (Tema 610), rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino, j. 14.05.2014; STJ, REsp 1.568.244/RJ (Tema 952), rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, j. 14.12.2016; STJ, Súmula 98; STJ, Súmula 410; STJ, Súmula 608; STF, ADI 1931/DF, rel. Min. Marco Aurélio, j. 07.02.2018. Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 8039885-95.2022.8.05.0001, em que figuram como embargante SUL AMERICA COMPANHIA DE SEGURO SAUDE e como embargado NACILDES ALVES DE SOUZA. ACORDAM os magistrados integrantes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, por CONHECER dos embargos de declaração e, no mérito, NEGAR-LHES PROVIMENTO, nos termos do voto do relator. Sala das sessões, data registrada no sistema. PRESIDENTE José Reginaldo Costa Rodrigues Nogueira DESEMBARGADOR RELATOR PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA